Tribunal: STF
Processo: RHC 59845
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
RHC, NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE REPRODUZ FUNDAMENTOS DE OUTRO "HABEAS
CORPUS" DENEGADO E QUE FICOU IRRECORRIDO, ART. 119, II, "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPROVIDO NO MAIS, PORQUE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO SÓ E CABIVEL
NAS AÇÕES PRIVADAS, E NÃO NAS AÇÕES PUBLICAS CONDICIONADAS.
OUTROSSIM, PORQUE O "HABEAS CORPUS" NÃO COMPORTA O EXAME OU REEXAME
DE MATÉRIA DE FATO.
RHC, NESTA PARTE, CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.